Tribunal: TJBA
Processo: 0000262-33.2011.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000262-33.2011.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

Advogado(s)
:
JURACI SOUSA FALCAO JUNIOR, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, LUIS HENRIQUE SILVA MALTA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RENATA BOLZAN JAURIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS OFERTADOS EM GARANTIA À CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES. STJ. TJBA. AUSÊNCIA DE RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade conferida ao bem dado em garantia na cédula de crédito pode ser relativizada, garantindo-se a preferência dos créditos referentes às verbas alimentares, como os honorários de advogado. pontuando o risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito.

Sobre o caráter alimentar da verba honorária, a própria corte Superior já se manifestou: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020). NO mesmo sentido se firmou o TJBA.

À luz dos entendimentos jurisprudenciais citados, percebe-se que é possível a mitigação da impenhorabilidade do bem vinculado à cédula de crédito comercial, em razão do pagamento de verba alimentícia, que é o caso dos honorários advocatícios.

Não há que se olvidar, no entanto, do risco de esvaziamento da garantia, condicional destacada na jurisprudência do STJ, entendida como a impossibilidade de execução dos bens pelo credor. Contudo, temos que destacar que não foi tema da petição inicial dos embargos, tampouco alegação das contrarrazões de apelo.

A Cédula de Crédito em comento (ID
40065344 )
tem o valor de R$832.355,30 (Oitocentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta Centavos), nela constando duas formas de garantia, com extensa relação de bens dados vinculados à cédula de crédito, e uma segunda garantia de bens em alienação fiduciária, com extensa relação de bens oferecidos nessa modalidade.

A penhora dos dos bens referentes às matrículas 31.934, 31.935 e 31.933 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Jequié, no bojo do processo nº 0001154- 10.2009.805.0265, não parece, pois, trazer risco de esvaziamento de garantia à Célula de Crédito em comento. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Múcio Scevola Moura Cafezeiro, tendo como Apelado o Banco do Nordeste do Brasil S/A.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.